Tribunal: TJPA
Processo: 0800009-88.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800009-88.2025.8.14.0000

PACIENTE: BENEDITO TRINDADE CORREA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
D
ireito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Garantia da ordem pública. Risco de reiteração delitiva. Fundamentação idônea. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada
.

I.
Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, que manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

2. Alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva, possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas e ausência de reavaliação periódica da necessidade da custódia cautelar.

II.
Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva, diante da fundamentação da decisão de primeiro grau e da necessidade da segregação para garantia da ordem pública e prevenção da reiteração delitiva.

III.
Razões

de decidir

4. Prisão preventiva devidamente fundamentada, com indicação do
fumus commissi delicti
, demonstrado pela apreensão da droga e demais provas colhidas nos autos.

5. Presença do
periculum libertatis
, evidenciado pelo risco concreto de reiteração delitiva, haja vista que o paciente responde a outro processo criminal, por delito de mesma natureza, demonstrando sua periculosidade.

6. Fundamentação idônea da decisão que manteve a prisão preventiva, com motivação concreta baseada nos elementos dos autos, em conformidade com o art. 93, IX, da CF/88.

7. Inexistência de constrangimento ilegal, pois a necessidade da custódia cautelar foi reavaliada e reafirmada pelo juízo de origem, afastando a alegação de descumprimento do art. 316, parágrafo único, do CPP.

8. Condições pessoais favoráveis do paciente que, por si sós, não afastam a necessidade da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 08 do TJPA.

9. Inviabilidade da substituição da prisão por medidas cautelares diversas, dada a gravidade concreta do delito e o risco à ordem pública.

IV.
Dispositivo e tese

10. Ordem de

habeas corpus
conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
"A prisão preventiva do acusado por tráfico de drogas deve ser mantida quando demonstrados indícios de autoria e materialidade do delito, além do risco concreto de reiteração delitiva e necessidade de garantir a ordem pública, sendo insuficientes medidas cautelares diversas da prisão."

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I e 316, parágrafo único; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezoito dias e finalizada aos vinte dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 18 de fevereiro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado pela
Advogada Eliane Belém Pinheiro
em favor do paciente
Benedito Trindade Correa
,

em razão de ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé Miri/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0800702-40.2024.8.14.0022
(
PJE 1º Grau
).

Consta da
impetração
(doc. ID 24155121) que, no dia
05/07/2024
,
Benedito Trindade Correa foi preso em flagrante
, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006.

Alega a impetrante que o paciente é possuidor de
condições pessoais favoráveis
(
possui residência fixa no distrito da culpa, exerce ocupação lícita, é primário, não registra antecedentes criminais, possui 03 (três) filhos menores, sendo o principal provedor de sua família)
,
preenchendo os requisitos para responder ao processo em liberdade
.

Sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, por
ausência de justa causa à decretação da prisão
, estando
ausentes os requisitos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP
, ante o princípio da presunção da inocência,

devendo o paciente ser colocado em liberdade ou, subsidiariamente,
que sejam aplicadas medidas cautelares alternativas à prisão
.

Enfatiza que o magistrado impetrado não reavaliou a necessidade da prisão preventiva do paciente,
violando o

art. 316, parágrafo único, do CPP
.

Requer a
concessão liminar da ordem
, para determinar a
revogação da prisão preventiva
do paciente, com a imediata expedição do
alvará de soltura
. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem, por estar
ausentes os requisitos do art. 312 do CPP
,
aplicando-lhes as medidas diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Sem pedido de SUSTENTAÇÃO ORAL na impetração
.

Em
03/01/2025
, no
Plantão Judicial Criminal
,
a liminar foi indeferida
pela
Desembargadora Plantonista Margui Gaspar Bittencourt
(doc. ID 24155946).

Vindo-me os autos conclusos, solicitei as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 013/2025 – GAB
, datado de
21/01/2024
(doc. ID 24367457).

A autoridade coatora assim informa:

“(...). Constam nos autos que o paciente fora preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, no dia 05.07.2024, nas modalidades “trazer consigo” e “fornecer” junto com MARCOS LADISLAU PUREZA, igualmente qualificado na modalidade “adquirir”. Houve representação com pedido de conversão da prisão em flagrante em preventiva, tendo em vista que BENEDITO TRINDADE CORREA já havia sido preso na denominada Operação “Vento Norte”, pelos crimes do art.33, 35 e 36 da Lei nº11.343/06 nos autos nº 000158559.2020.8.14.0022 (id 119432595).

Em 05.07.2024, houve pedido de liberdade provisória com dispensa de fiança em favor do paciente, sob a alegação de ser primário, ter bons antecedentes e emprego fixo (id 119462027).

Na mesma data, em 05.07.2024, houve decisão de homologação da prisão em flagrante e conversão em prisão preventiva, sob os argumentos, em suma, de estarem presentes o requisito do
fumus commissi delicti
(prova da materialidade e indícios da autoria) e da necessidade de se manter a garantia da ordem pública, pois haveria risco de reiteração delitiva, por ele já responder a outro processo por crime da mesma natureza (ação penal de nº 0001585-59.2020.8.14.0022), o que demonstraria propensão à prática de crimes, evidenciando que outras medidas diversas da prisão seriam insuficientes e inadequadas para impedir a prática de delitos. (...).

Em 31.07.2024, houve o oferecimento da Denúncia pelo Ministério Público (id 121894590) e em 19.09.2024, houve decisão de recebimento da Denúncia (id 126979882).

Em 11.12.2024, houve audiência de Instrução e Julgamento, sendo ouvidas as testemunhas de acusação e de defesa e indeferido o pedido de revogação da prisão, tendo em vista ainda estarem presentes os motivos que ensejaram a prisão cautelar do acusado, consoante parecer do Ministério Público Estadual (id 133561420).

Tendo em vista a necessidade de continuação da audiência de instrução, fora designada audiência de continuação para o dia 27.01.2025 (id 133890051)".

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem impetrada (parecer, doc. ID 24490431).

É o relatório.

OBS
: Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que, as pretensões da impetrante estão ancoradas em proposições inconsistentes e por isso não devem prosperar.

A impetração, na espécie, cinge-se na
inexistência dos requisitos de sua prisão preventiva
, sendo o paciente
possuidor de condições pessoais favoráveis
, com a
possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão
. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente
carece de fundamentação
, tendo se baseado em
argumentos abstratos e genéricos
.

Passemos à análise da ilegalidade ou não da prisão de
Benedito Trindade Correa
.

Da leitura da decisão que decretou a prisão e da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente,
verifica-se que o
juízo
a quo
fundamentou adequadamente sua decisão
, restando demonstrado o
fumus comissi delicti
, consubstanciado nos
depoimentos colhidos nos autos
. Por outro lado, o
periculum libertatis
encontra-se devidamente justificado na
garantia da ordem pública
e na
conveniência da instrução criminal
, pela
gravidade concreta do delito praticado
, destacando que
a situação é deveras grave
.

Cito trecho do decreto preventivo do paciente, datado de
05/07/2024
(doc. ID 24155125):

“(...). É de esclarecer que a primeira razão para a prisão preventiva é a existência do chamado
fumus commissi delict
, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. A segunda razão é o
periculum libertatis
, que segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal indica os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes, trazendo ameaça à segurança e a tranquilidade da população local); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida).

No caso em apreço, os depoimentos do condutor, da testemunha, e as circunstâncias em que o autuado foi preso, a quantidade e natureza da droga, o acondicionamento do entorpecente apreendido com ele, evidenciam a prática do delito que está lhe sendo imputado, estando presente, portanto, o requisito do
fumus commissi delicti
(prova da materialidade e indícios da autoria).

No tocante ao requisito do
periculum libertatis
, resta cogente a necessidade de manter a garantia da ordem pública, pois há
risco de reiteração delitiva, eis que o autuado BENEDITO TRINDADE CORREA já responde a outro processo por crime da mesma natureza (ação penal de nº 0001585-59.2020.8.14.0022), o que demonstra propensão à prática de crimes do autuado
, evidenciando que outras medidas diversas da prisão são insuficientes e inadequadas para impedir a prática de delitos por ele.

Assim, restando clara a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria
(fumus comissi delict
), bem como o
periculum libertatis
, mostrando-se ainda que outras medidas diversas da prisão sejam insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delitos pelo flagranteado, resta demonstrada a necessidade da decretação de sua prisão preventiva.

Outrossim, o crime imputado ao flagranteado prevê pena máxima superior a 04 (quatro) anos, o que autoriza a decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 313, I do CPP, devendo a prisão em flagrante ser convertida em prisão preventiva.

Isto posto, com fulcro nos artigos 310, II, 311, 312, e, 313, I, todos do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de BENEDITO TRINDADE CORREA
, nos termos na fundamentação supra. (...).”

Com relação ao argumento de que o juízo não obedeceu ao prazo previsto no art. 316 do CPP,
que exige revisão periódica da prisão a cada 90 (noventa) dias
,
tal assertiva resta prejudicada
, tendo em vista
decisão recente
do juízo de primeiro grau, datada de
11/12/2024
, a qual
manteve a custódia do paciente
(doc. ID 24367459), nos seguintes termos:

“(...). Não obstante o pedido da Defesa, entendo que ainda permanecem os motivos que ensejaram a prisão cautelar do réu. Nota-se na sua certidão de antecedentes criminais a presença de outros procedimentos, inclusive pelo mesmo crime que ora está sendo objeto de investigação. Neste contexto, a segregação se faz necessária para garantir à ordem pública, evitando-se assim que o mesmo volte a colocar a risco o meio social. Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva. (...)”

Observa-se nos autos que, durante a
audiência por videoconferência
, o magistrado reexaminou de forma expressa a necessidade da prisão cautelar, fundamentando sua decisão pela sua manutenção, por ainda vislumbrar os requisitos estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

No dia
28/01/2025
, em recente decisão proferida em audiência, o juízo coator, mais uma vez,
reavaliou a necessidade da prisão, mantendo a segregação de Benedito
, caindo por terra a alegação de a prisão não foi reavaliada.

A meu ver,
a necessidade da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente do juízo de primeiro grau
, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
inexistindo o constrangimento ilegal alegado
.

O magistrado do feito justificou a segregação no fato de existirem
indícios suficientes de autoria
e
materialidade delitiva
, bem como na
necessidade de garantir a ordem pública
, tendo em vista a
gravidade concreta do delito praticado e a periculosidade do agente
, por ostentar
certidão de antecedentes criminais positiva
, destacado que
o paciente responde a outro processo por crime de mesma natureza
, o que demonstra sua
propensão à prática delitiva
. Além disso, destaca-se
graves consequências sociais desencadeadas pelo tráfico de substâncias entorpecentes
, pois
a conduta do coacto gera uma
afronta à tranquilidade social e exige uma pronta e imediata resposta do Estado-Juiz
.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA. IMPROCEDÊNCIA. HISTÓRICO CRIMINAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1. Custódia preventiva fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agente, evidenciada pelo fato de responder a diversas ações penais em curso, inclusive pelo mesmo delito de furto, indicando o risco de reiteração delitiva e justificando a manutenção da constrição cautelar, à luz do art. 312, do CPP. Precedentes do C. STJ.

2. Medida extrema necessária diante do quadro de maior gravidade delineado, sobretudo o fato de o agente ter incorrido no descumprimento de medidas cautelares diversas da segregação anteriormente fixadas, tornando, por óbvio, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das cautelares do art. 319, do CPP.

3.
Condições pessoais favoráveis do agente que, por si sós, não impedem a manutenção da prisão preventiva devidamente fundamentada, como

in casu
. Inteligência da Súmula 08, do TJ/PA.

4. À unanimidade, ordem conhecida e denegada. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0804786-53.2024.8.14.0000 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – Seção de Direito Penal – Julgado em 21/05/2024).

Urge ressaltar que, os
indícios de materialidade e autoria do crime
são verificados nos elementos coletados ao longo da investigação policial. De outro lado,
o perigo de liberdade do paciente é evidenciado pela gravidade do delito e o
modus operandi
que revela risco à ordem e à tranquilidade social
, haja vista que, durante a abordagem policial,

foi encontrado dentro da mochila que o paciente carregava,
02 (dois) tabletes de substâncias análogas a maconha, um pesando 80 (oitenta) gramas e outro pesando 650 (seiscentos e cinquenta) gramas
.

Ademais, os agentes de segurança indagaram sobre a posse e a procedência dos entorpecentes, ocasião em que Benedito informou que havia obtido a substância no município de Barcarena/PA e que a entrega seria destinada a Marcos Ladislau Pureza.

In casu
, a investigação
demonstrou ligações e mensagens de texto que revelam as transações com data e horário da entrega da droga
, além do compartilhamento, com o outro denunciado, do número utilizado como chave Pix, para o recebimento do valor de R$ 300,00 (trezentos reais), relacionado ao pagamento da negociação criminosa.

Assim, não se vislumbra
afronta ao

princípio da presunção da inocência
. A fundamentação da manutenção da prisão preventiva é perfeitamente clara. O juízo
a quo
se baseou nos elementos colhidos nos autos e não em alegações genéricas e desprovidas de fundamentação, como quer nos fazer crer a defesa.

Resta configurado o convencimento da autoridade a
quo
acerca da necessidade da prisão cautelar, a fim de
garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal
, sendo precoce colocar o requerente em liberdade nesse momento processual, haja vista a
natureza e a gravidade concreta do crime
, havendo necessidade de o Poder Judiciário tomar medidas enérgicas, em prol da sociedade, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes dessa natureza,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL. RISCO DE REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO
. 1. O
habeas corpus
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2.
Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ
. 3.
No caso, a prisão cautelar foi mantida pelo Tribunal em razão das circunstâncias concretadas do caso, notadamente pela apreensão de 23,3 g de cocaína e 131,2 g de maconha, bem como pelo risco de reiteração porquanto o agravante é reincidente se encontrava em cumprimento de pena em razão de condenação em outro processo
.
Prisão mentida para resguardar a ordem pública. Julgados do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC n. 933.770/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.) (grifei).

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJE/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Da mesma forma, com relação ao argumento de que
o paciente possui 03 (três) filhos menores
, sendo ele o único provedor da família, observa-se que
não consta no presente remédio heroico qualquer documento a comprovar que ele seja o principal responsável pelos cuidados de seus filhos
, os quais, inclusive, moram com a esposa do paciente, segundo afirmação constante na impetração.

Quanto ao pedido alternativo, qual seja, a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
,
este não deve ser atendido
, uma vez que estas só são cabíveis quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública. No caso em apreço,
devido à gravidade concreta do delito, revela-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente
.

Sendo assim, as medidas cautelares diversas à prisão não acautelariam o meio social, de modo que
a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão se mostra ineficaz
.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 18 de fevereiro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 20/02/2025